Tribunal: STF
Processo: HC 100787
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVA 
   DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: POSSIBILIDADE. 
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. Não se comprovam, nos 
   autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem 
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da 
   ordem.	
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
   Federal no sentido de que, em caso de falta grave, deve ser 
   reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do
   benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. 
3. 
   Habeas corpus denegado.